Tribunal: TJMT
Processo: 0014508-71.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014508-71.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PANATLANTICA S.A. - CNPJ: 92.693.019/0001-89 (APELADO), RENATO MULINARI - CPF: 531.380.150-34 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE - PRECEDENTE DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº. 898852/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da embargante às custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende ter demonstrado a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, uma vez que não há sequer documento que comprove a entrega das mercadorias.

Aduz que a duplicada foi assinada por pessoas desconhecidas.

Pede a reforma do
decisum
e a extinção da Execução sem resolução de mérito.

Contrarrazões no ID nº. 146909320.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante insurge-se contra a improcedência dos Embargos à Execução, defendendo, em suma, que não há prova da entrega das mercadorias descritas nas duplicatas executadas e que foram assinadas por desconhecidos.

Ocorre que o contexto probatório conduz à conclusão de que houve sim o recebimento das chapas de aço pela apelante ARO CENTRO OESTE METALÚRGICA LTDA, em Rondonópolis/MT, no ano de 2012.

E apesar de não conter aceite, os documentos vieram acompanhados de nota fiscal e instrumento de protesto, que confirmam a existência de relação jurídica entre as partes, a entrega da mercadoria e o inadimplemento (Id. nº 146909310).

Portanto, a apelada cumpriu com o encargo processual de provar fato impeditivo do direito arguido pela embargante (art. 373, inciso II do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA -
DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA
– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. Preliminar de extinção do feito executivo por inépcia da inicial, em razão da ausência de prova da intimação do executado do protesto e pela falta de aceite da duplicata, rejeitada.
Não há vício de formalidade no título que tem por base as duplicatas vencidas e não pagas, que foram comprovadamente protestadas e acompanhadas dos comprovantes de entrega dos produtos adquiridos, todas devidamente assinadas pelo recebedor. Demonstrado que se trata de título líquido, certo e exigível, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.
Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. A má-fé não se presume, de modo que se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

(TJ-MT 00082911120188110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATA SEM ACEITE, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A duplicata sem aceite reclama protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para configurar título executivo extrajudicial
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº. 898852/SP).

(TJ-MT - AC: 00300342720158110041 MT, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– REGULARIDADE DA EXECUÇÃO LASTREADA COM NOTA FISCAL, COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA E INSTRUMENTO DE PROTESTO – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES QUE NÃO GERA A NULIDADE DOS TÍTULOS
– PROVA DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DA COMPRA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1
- O instrumento de protesto, acompanhado da nota fiscal e da entrega e recebimento da mercadoria, são documentos hábeis para aparelhar Ação Executiva
. 2- A divergência entre os valores apontados nos instrumentos de protesto e os constantes nas notas fiscais, decorre do parcelamento da compra realizada, não havendo, portanto, nulidade do título. Na hipótese, é possível extrair das notas fiscais que o valor constante em cada uma corresponde ao preço a vista, acrescidos do adicional de vendas a prazo. Logo, foi afastada a carência de ação por falta de interesse de agir da Recorrente, ao argumento de que o título apresentado não possui liquidez, certeza e exigibilidade.

(TJ-MT - AC: 00295955520118110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022